Tribunal: TJBA
Processo: 8001497-04.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001497-04.2021.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO CALIXTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FLAVIO DE SOUZA CORNELIO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. MÉRITO. ICMS. INCLUSÃO DA TUST/TUSD
E PIS/COFINS
NA BASE DE CÁLCULO. LEGITIMIDADE. TEMA 986/STJ. POSSIBILIDADE. REPASSE ECONÔMICO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO
APENAS PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE ATIVA
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa ad causam, em ação declaratória que busca a exclusão do PIS/COFINS e das tarifas TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS, com repetição de indébito do quinquênio.

II. QUESTÃ
O EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se o consumidor final possui legitimidade ativa para questionar tributos incidentes nas faturas de energia elétrica; (ii) se é legítima a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS; e (iii) se é possível a inclusão do PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O consumidor final possui legitimidade ativa para questionar tributos nas faturas de energia elétrica, dada a peculiar relação entre Estado-concedente, concessionária e consumidor, conforme REsp 1.299.303/SC (recurso repetitivo), que reconhece a ausência de conflito de interesses entre poder concedente e concessionária.

4 - A inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS é legítima, nos termos do Tema 986/STJ, que estabelece integração dessas tarifas ao valor da operação tributável, não se aplicando a modulação de efeitos ao caso por ausência de tutela antecipada deferida antes de 27/03/2017.

5 - A inclusão do PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS é válida por representar repasse econômico que compõe o valor da operação, nos termos do art. 13, §1º, II, "a", da LC 87/96, hipótese distinta daquela julgada no RE 574.706/STF.

IV. DISPOSITIVO

6 - Parcial provimento ao recurso para reconhecer a legitimidade ativa do consumidor, mas julgar improcedentes os pedidos no mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, 1.013, §3º, I, e 85, §2º; LC 87/96, art. 13, §1º, II, "a".

Jurisprudência relevante citada
: REsp 1.299.303/SC (repetitivo); Tema 986/STJ; RE 574.706/STF (Tema 69).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001497-04.2021.8.05.0052
, sendo parte Apelante
FRANCISCO CALIXTO DOS SANTOS
e
apelado o

ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
E, NO MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO
, nos termos do voto do Relator.